Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716135-76.2020.8.07.0001 RECORRENTES: PALMAS 51 INCORPORADORA SPE LTDA, TECTO CONSTRUTORA LTDA - ME, MÉTRICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDAS: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, EQUILÍBRIO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONSÓRCIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. CREDOR. ANUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 317 do CC dispõe que a modificação do pactuado entre as partes, pelo Juiz, somente é admitida quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, a fim de assegurar, o quanto possível, o valor real da prestação. Aplica-se, portanto, a teoria da imprevisão, que autoriza a modificação do pactuado, somente diante de fato imprevisível e extraordinário que gere onerosidade excessiva. 2. Se os fatores alegados são inerentes ao risco do contrato, fatos comuns ao empreendimento e de relativa previsibilidade, incabível a revisão contratual com base na teoria da imprevisão. 3. Não se mostra possível a realização de dação em pagamento sem a anuência do credor, nos termos do que dispõe o art. 313 do Código Civil. 4. Nos termos do § 3o do art. 27 da Lei n. 11.795/2008, duas são as taxas de administração estipuladas no contrato de consórcio: a taxa de administração que compõe a prestação, e a taxa de administração destinada ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores, podendo esta última ser exigível apenas no ato da assinatura do contrato de participação em grupo de consórcio, ou ser deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo. 5. Não havendo comprovação de que a taxa de administração geral esteja sendo cobrada em excesso, há de ser confirmada a sentença que julga improcedente o pedido de repetição de indébito. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 317 do Código Civil, porque o estado pandêmico ocasionado pelo coronavírus se enquadra no conceito de imprevisibilidade e autoriza o adimplemento de forma diversa do pactuado, ou seja, pelo instituto da dação em pagamento; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, porque os honorários deveriam ser fixados pelo critério da equidade, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte adversa. Em contrarrazões, a recorrida Barcorbrás Administradora de Consórcios S/A. requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 317 do CCB. Com efeito, a turma julgadora considerou no ID 25753561 – Págs. 7/8 que: No caso, contudo, todos os fatores alegados são inerentes ao risco do contrato, fatos comuns ao empreendimento e de relativa previsibilidade. Ainda que as Apelantes tenham passado por um período de crise, é incontroverso que tal situação foi comum a todos do ramo, e, quanto à alegada interferência da pandemia causada pela Covid-19 no resultado dos negócios, nota-se que os fatos que fundamentam o pedido de revisão do contrato decorrem ao menos desde 2014, muito antes do surgimento das restrições ocasionadas pelo coronavírus, em 2020. Portanto, uma vez que não houve fato imprevisível superveniente legítimo que tenha gerado concreta onerosidade excessiva, incabível a revisão contratual com base na teoria da imprevisão. Assim, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 85, §8o, do CPC, pois o colegiado, como não foi devidamente provocado, não abordou o tema de arbitramento dos honorários de advogado pelo critério da equidade, sequer em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015